Tribunal: TJDFT
Processo: 0727544-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0727544-54.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL DO CORACAO DO BRASIL S/A APELADO: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) DESPACHO Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator